Tribunal: TJDFT
Processo: 0711455-91.2024.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIDA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330 e 485, I, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. A controvérsia envolve a execução de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias, consideradas título executivo extrajudicial conforme o art. 784, X, do CPC. O juízo de origem determinou a emenda à inicial, apontando documentos que deveriam ser anexados para garantir a certeza, liquidez e exigibilidade do título, e, em razão de suposto descumprimento, extinguiu o feito.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante cumpriu a determinação judicial de emenda à inicial mediante a juntada de documentos exigidos pelo juízo; (ii) verificar se a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito foi proferida de forma adequada à luz do cumprimento da referida determinação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 321, caput e parágrafo único, do CPC determina que o juiz, ao constatar irregularidades na petição inicial, deve facultar ao autor a possibilidade de emenda, sob pena de indeferimento. Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que o apelante apresentou toda a documentação requerida na decisão de emenda.
4. A apresentação dos documentos acima descritos atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 784, X, do CPC, tornando o título executivo apto a embasar a execução.
5. A jurisprudência do Tribunal é uníssona quanto à necessidade de apresentação das atas das assembleias para a configuração de título executivo extrajudicial de taxas condominiais, mas também reconhece que, uma vez atendida a determinação de emenda, o indeferimento da inicial é indevido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, I, 485, I, e 784, X.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1824208, 0720832-38.2023.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 28/02/2024, publicado no DJe em 22/03/2024. Acórdão 1791904, 0709683-21.2023.8.07.0009, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 22/11/2023, publicado no DJe em 18/12/2023.

(g)